Tribunal: TJDFT
Processo: 0719396-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719396-21.2022.8.07.0020 RECORRENTE: RICARDO LIMA ARAGAO RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DAS CHACARAS 325/326 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS DO CEDENTE. 1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 2. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura, seja como autor ou réu. 3. Segundo o entendimento firmado no Tema 866 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável aos condomínios irregulares, “O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação”. 4. No caso, não provada a notificação sobre a mudança na relação jurídica antes estabelecida por conta da cessão de direito sobre lote em condomínio irregular, não há como isentar o cedente da responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais inadimplidas após a cessão. 5. Apelação conhecida e provida. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que restaram providos, com efeitos infringentes, para “condenar o réu-apelado não apenas ao pagamento das cotas ordinárias condominiais inadimplidas entre fevereiro de 2020 e outubro de 2022, mas também das parcelas vencidas no curso do processo, acrescidas de juros e correção monetária a partir do inadimplemento de cada prestação, nos termos do artigo 397 do Código Civil (ID 73051886). No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422, 882, 884 e 1.345, todos do Código Civil, sob o fundamento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que a responsabilidade contratual não pode ser atribuída ao promitente vendedor após a cessão da posse e dos direitos sobre o imóvel. Assevera haver nos autos comprovação inequívoca da cessão de direitos, da edificação do prédio e da ciência material do condomínio/autor. No aspecto, aponta afronta ao entendimento consolidado pelo STJ no tema repetitivo 886, e transcreve ementa de julgado da Corte Superior com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 141, 323, e 492, do Código de Processo Civil, sustentado que a turma julgadora ampliou indevidamente a condenação ao incluir, em sede de embargos de declaração, as parcelas vencidas após o ajuizamento da ação, sem pedido expresso da parte autora. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 421, 422, 882, 884, 1.345, todos do CCb, e 323, do CPC, bem assim no que tange à afronta ao tema 886 do STJ. Isso, porque o colegiado, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: “embora provada a venda das unidades autônomas que compõem o referido lote, não é inequívoca a ciência da associação apelante acerca das transações realizadas (...) constituição da Associação dos Moradores do Edifício Viva Melhor, por si só, não é suficiente para comprovar o conhecimento inequívoco do condomínio acerca da existência de um novo proprietário, já que tal registro é realizado no cartório de registro civil, o qual não possui competência para o registro de propriedades imobiliárias” (ID 67198275). E, na oportunidade do julgamento dos aclaratórios, o órgão julgador consignou que: “nas ações que envolvem obrigações de prestações sucessivas, tais parcelas são consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, devendo ser incorporadas à condenação enquanto perdurar a obrigação, caso o devedor deixe de pagá-las ou consigná-las durante o trâmite processual” (ID73051886) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029